Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-63.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão baseada em título de propriedade. Comprovado que os autores exercem melhor posse sobre a área litigiosa. Aquisição do imóvel pelos demandantes, mediante instrumento particular firmado com proprietários antecessores e a cessão do bem em comodato. Exceção de usucapião não acolhida. Ocupação do imóvel pela requerida de forma clandestina e precária, que não autoriza

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão baseada em título de propriedade. Comprovado que os autores exercem melhor posse sobre a área litigiosa. Aquisição do imóvel pelos demandantes, mediante instrumento particular firmado com proprietários antecessores e a cessão do bem em comodato. Exceção de usucapião não acolhida. Ocupação do imóvel pela requerida de forma clandestina e precária, que não autoriza aquisição de posse justa. Esbulho configurado. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Reintegração de posse mantida. Indevida a reparação do dano material. Gastos decorrentes da reconstrução do muro não individualizados nem demonstrados pelos demandantes. Dano moral indevido. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Fatos narrados pelos requerentes que constituem mero dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Descabida a indenização de benfeitorias não individualizadas e nem comprovadas pela ré. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O ADESIVO.